Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701093-96.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar acerca da petição de id 27806797 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 04/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR